Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707300-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DIAS DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFCIO ALEGRIA RESIDENCIAL D E S P A C H O Constitui encargo do advogado diligenciar à emissão das guias de recolhimento. Em caso de dificuldade, deverá contactar o setor de custas. Indefiro qualquer diligência do Gabinete nesse sentido. Concedo o derradeiro prazo de cinco dias para a juntada dos comprovantes, acompanhados de suas respectivas guias de recolhimento, sob pena de imediato reconhecimento da deserção, independentemente de nova intimação. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator